Tribunal: TJDFT
Processo: 0746087-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. IRREGULARIDADE. APROVEITAMENTO DE ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
I – Segundo disposição do art. 283 do CPC, a invalidade do ato processual só deve ser reconhecida quando não puder ser aproveitado e desde que não cause prejuízo à parte.
II – A reabertura de prazo para o pagamento voluntário do débito pelo devedor não intimado sana a irregularidade anteriormente praticada.
III – Agravo de instrumento desprovido.